Tribunal: TJDFT
Processo: 0703826-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. COTA RACIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. DECISÃO DA BANCA E REAFIRMADA EM SEDE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PROVIDAS.
1. Não deve o Poder Judiciário substituir a banca examinadora na análise do mérito administrativo, sobretudo quando observadas as previsões legais e do edital, bem como concedida ao postulante a oportunidade de contraditório e à ampla defesa.
2. A heteroidentificação do candidato observou os critérios objetivamente estabelecidos. Assim, a inaptidão para integrar a lista de cota racial declarada pela comissão do concurso somente pode invalidada quando produzidas provas robustas e suficientes para infirmar as conclusões, o que não restou demonstrado.
3. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PROVIDAS.